Tribunal: TJSP
Processo: 2110233-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Inconformismo. Não acolhimento.
II. Verba honorária reconhecida como devida pelo próprio executado, em incidente próprio relativo à condenação principal do título executivo. Ausência de demonstração de controvérsia acerca do montante ora executado. Crédito que, outrossim, é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Inconformismo. Não acolhimento.
II. Verba honorária reconhecida como devida pelo próprio executado, em incidente próprio relativo à condenação principal do título executivo. Ausência de demonstração de controvérsia acerca do montante ora executado. Crédito que, outrossim, é independente da condenação principal, decorrendo diretamente do título em execução.
DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.